Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-91.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005761-91.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), EDEVARD FRANCA DO AMARAL - CPF: 034.278.701-20 (EMBARGANTE), LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - CPF: 542.058.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALEXANDRE GONCALVES DO AMARAL - CPF: 542.058.911-72 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005761-91.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO ROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado por pessoa natural em ação de reintegração de posse movida pelo Município de Cáceres-MT. O agravante sustenta que sua renda mensal e seu patrimônio não permitem arcar com as custas processuais sem comprometimento de despesas essenciais, e requer, alternativamente, o parcelamento do preparo ou o pagamento ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência financeira para concessão da AJG; (ii) analisar se o pedido de parcelamento das custas pode ser deferido após o indeferimento da gratuidade de justiça;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

4. Os documentos juntados aos autos afastam a alegada impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo próprio e de sua família.

5. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça com determinação de recolhimento do preparo, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da CNGC.

7. A suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.178 do STJ não se justifica, pois a decisão agravada não adotou critérios objetivos, mas sim a análise concreta da situação financeira do agravante com base nos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A presunção de hipossuficiência financeira do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente."

"O pedido de parcelamento das custas processuais formulado após o indeferimento da gratuidade de justiça configura preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1021401-17.2021.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 23/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005761-91.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Edevard França do Amaral contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) no âmbito de ação de reintegração de posse movida pelo Município de Cáceres-MT.

O agravante alega que, embora possua renda mensal líquida de R$ 9.037,16, o valor do preparo recursal corresponde a quase dois meses de seus rendimentos, tornando inviável seu pagamento sem comprometer despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde. Argumenta, ainda, que se encontra em idade avançada (79 anos) e que recentemente passou por intervenção cirúrgica, o que o impossibilita de exercer qualquer atividade laborativa, agravando sua situação financeira.

Além disso, sustenta que a decisão agravada desconsiderou seu estado de vulnerabilidade e a impossibilidade concreta de custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. Ressalta que a presunção legal de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido aplicada a seu favor, e que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência deve ser presumida verdadeira, salvo prova em contrário.

O agravante rebate o fundamento da decisão recorrida de que possui patrimônio superior a R$ 900.000,00, argumentando que tal valor não representa liquidez imediata, sendo composto, em grande parte, por bens de natureza patrimonial que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro para custeio das despesas processuais. Além disso, afirma que seus rendimentos são insuficientes para suportar o alto valor do preparo recursal, razão pela qual reitera a necessidade de concessão da AJG.

Como pedido sucessivo, caso a gratuidade não seja concedida, o agravante requer o parcelamento das custas ou o pagamento ao final do processo, conforme permitido pelo art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC.

Por fim, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificou critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, pois o Tema 1.178 da Corte está pendente de julgamento. Diante disso, postula, ainda, a suspensão do processo até o desfecho do referido tema no STJ, garantindo a segurança jurídica na aplicação do direito à gratuidade de justiça.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e concedida a Assistência Judiciária Gratuita ou, alternativamente, seja deferido o parcelamento ou pagamento ao final do processo das custas recursais. Caso a decisão seja mantida, requer a suspensão da lide até o julgamento do Tema 1.178 pelo STJ.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005761-91.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: EDEVARD FRANCA DO AMARAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACERES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Edevard França do Amaral contra decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) no âmbito de ação de reintegração de posse movida pelo Município de Cáceres-MT.

O recurso de agravo interno interposto por Edevard França do Amaral não merece provimento, tendo em vista o acerto da decisão agravada, que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita por ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência alegada.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo quando houver elementos nos autos que evidenciem o contrário.

No caso concreto, dúvidas razoáveis surgiram quanto à efetiva incapacidade econômica do agravante. Em observância ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, foi oportunizado prazo para que o recorrente comprovasse a alegada insuficiência de recursos.

Em resposta, o agravante juntou declaração de Imposto de Renda, na qual demonstrou posse de patrimônio significativo, incluindo bens e direitos que, somados com o valor declarado como bens da atividade rural, ultrapassam R$ 900.000,00.

A assistência judiciária gratuita não se destina a isentar qualquer litigante do pagamento das custas processuais, mas sim a garantir o acesso à justiça àqueles que realmente não possuem meios financeiros suficientes para suportar tais encargos. Assim, a simples declaração de hipossuficiência não é garantia absoluta para a concessão do benefício, podendo ser afastada pelo julgador sempre que houver elementos concretos que indiquem capacidade de pagamento.

A decisão recorrida fundamentou-se na análise detalhada dos documentos apresentados, concluindo, de maneira justificada, que o agravante não demonstrou incapacidade financeira compatível com a concessão da gratuidade.

Quanto ao pedido de parcelamento, este deve ser indeferido porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo, operando-se a preclusão.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO
- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) [Destaquei].

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO –
PARCELAMENTO – INVIABILIDADE -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4. Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1039429-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2o, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE –
PRECLUSÃO DO PEDIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria,
quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). [Destaquei].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INÁBEIS.
PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam a insuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se é possível o deferimento do parcelamento do preparo diante da preclusão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência financeira, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da CF e Súmula 481 do STJ.

4. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa. Não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa.

5. A ausência de documentos contábeis mais detalhados, como balanços patrimoniais, impede a comprovação da condição de hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC.

6. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A decisão está em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca da incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência financeira”.

2. “O pedido de parcelamento de custas formulado após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça configura preclusão”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MT, N.U. 1021401-17.2021.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 23/02/2024.

(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - PRECLUSÃO. -
O pedido de parcelamento das custas deveria ter sido formulado quando requerida a justiça gratuita, em sede de pedido sucessivo, de forma que, após o seu julgamento, está preclusa a questão.

(TJ-MG - AGT: 25701111220228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Alega a embargante omissão quanto ao pedido recolhimento das custas ao final do processo, ou, ainda, o seu parcelamento nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. 2.Na decisão terminativa não houve omissão, pois, a mesma se pronunciou a respeito do pedido de reconsideração da decisão (sob o fundamento de dificuldades financeiras na pandemia ou o pagamento das custas ao final do processo, ou, seu parcelamento, ou ainda, a dilação do prazo para pagamento das custas) que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo.
3.Correta a decisão embargada, pois, restou indeferida a justiça gratuita e foi determinado o pagamento do preparo, não cabia mais pedido de reconsideração para prorrogar o prazo e tampouco para parcelar o pagamento do preparo por restar precluso referido pedido, cabendo apenas o pagamento do preparo.
4.Embora exista previsão do parcelamento do preparo termos do art. 98, § 6o, do CPC, referido pedido deveria ter sido realizado por ocasião da solicitação da justiça gratuita, e, não, após proferida decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo. 5.O art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram prequestionados os elementos que o embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados. 6.Embargos de declaração conhecidos para REJEITAR e manter a decisão embargada em todos os seus termos. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0004136-87.2016.8.17.2990, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em REJEITAR, aos embargos de declaração opostos por LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, na conformidade do relatório, voto, ementa e notas taquigráficas que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. (TJ-PE - AC: 00041368720168172990, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 01/07/2022, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) [Destaquei]

Do mesmo modo, deve ser indeferido o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, tendo em vista que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233, § 2o, da CNGC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte comprovado os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nem procedido ao recolhimento das custas iniciais, a despeito de seu parcelamento, reparo algum deve ser feito na sentença que determinou a extinção do feito.

O art. 233, §2o, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo.

A prévia intimação pessoal da parte se faz necessária apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não verificadas no caso em tela.

(N.U 0003616-61.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) [Destaquei].

Por fim,
indefiro
o pedido de suspensão do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1.178, uma vez que a questão submetida a julgamento é
Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
No entanto,

a decisão recorrida não adotou critérios objetivos, mas indeferiu o pedido de gratuidade com fundamento nos documentos juntados pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025